Tribunal: TJDFT
Processo: 0739682-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739682-43.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MARCELO LOPES D ALMEIDA RECORRIDO: BANCO VOTORANTIM S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL. INTIMAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. 1. Não há ilegalidade na consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário, quando a intimação para o pagamento da dívida ocorre por edital, depois de frustrada a tentativa de intimação pessoal do devedor. 2. A adoção do procedimento descrito no art. 26, da Lei 9.514/97, por conta de inadimplemento contratual, não afronta os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do STJ e de outros tribunais estaduais. O recorrente aponta violação aos artigos 26, § 1o, e 27, § 2o-A, ambos da Lei 9.514/1997, alegando que o imóvel objeto do contrato teria sido levado a leilão sem que fosse observada a exigência de notificação pessoal do recorrente tanto para a purgação da mora quanto sobre a realização da hasta pública. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do STJ e do TJBA. Indica, ainda, contrariedade ao artigo 5 o, inciso, LV, da CF, por ofensa ao princípio da ampla defesa. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 26, § 1o, e 27, § 2o-A, ambos da Lei 9.514/1997, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos concluiu que: O apelante deixou de pagar as prestações relativas ao contrato de alienação fiduciária do imóvel, atribuindo o inadimplemento contratual, entre outros fatores, à crise econômica do país. Assim, iniciou-se o procedimento destinado a consolidar a propriedade do bem em favor do credor fiduciário. Tentou-se a notificação extrajudicial do devedor (art. 26, §1o, da Lei 9.514/97), inclusive no endereço do imóvel objeto da demanda Apesar de procurado, não foi encontrado para intimação pessoal, conforme informado pelo Oficial de Registro (id 64924975, pg 5,6 e 7). Assim, não restando outra saída, o devedor foi intimado por edital (art. 26, §4o, da Lei 9.514/97), de acordo com as publicações de id 64924975- pg11, id 64924976 e id 64924977, pois exauridas as tentativas de localização. Portanto, não houve ilegalidade no procedimento, não havendo que se cogitar de irregularidade na intimação por edital. (ID 71724695). No tocante à intimação para a realização dos leilões extrajudiciais, também não se constata qualquer vício. A legislação de regência (art. 27, § 2o-A, da Lei no 9.514/97) determina que as comunicações sejam dirigidas aos endereços constantes do contrato, inclusive ao eletrônico. E assim procedeu o credor fiduciário: notificou o devedor via correspondência física, com recebimento confirmado por terceiro no endereço do imóvel (id 649249731), e encaminhou, ainda, mensagem eletrônica ao e-mail informado, conforme comprova o id 64924974. Assim, diante do conjunto probatório constante dos autos, conclui-se que o credor fiduciário adotou todas as providências legais exigidas para a constituição em mora do fiduciante, bem como para a consolidação da propriedade e a realização do leilão extrajudicial. Destarte, legítima a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário – sem afronta aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa –, pois a dívida não foi paga, aliás, sequer houve depósito de valores. (ID 71724695). Assim, rever a decisão colegiada demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017